Tribunal: TJES
Processo: 5004486-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Parceria Agrícola e/ou pecuária
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004486-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO EUGENIO DOS SANTOS

AGRAVADO: ELEOMAR SUAVE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PARCERIA RURAL. PRORROGAÇÃO VERBAL NÃO COMPROVADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. CARÁTER DÚPLICE. ESBULHO POSSESSÓRIO. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Geraldo Eugenio dos Santos contra decisão que, em Ação de Manutenção de Posse, deferiu tutela de urgência requerida em pedido contraposto por Eleomar Suave, para determinar a manutenção da posse deste sobre o imóvel rural “Sítio Suave” e a imediata desocupação do bem pelo autor/agravante, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para a manutenção de posse pretendida pelo autor/agravante, com base em suposto contrato verbal de parceria rural; (ii) estabelecer se a decisão que acolheu o pedido contraposto de manutenção de posse do réu/agravado viola o princípio da não surpresa; (iii) determinar se a permanência do agravante no imóvel configura esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a proteção possessória, o art. 561 do Código de Processo Civil exige a comprovação da posse, da turbação ou do esbulho praticado pelo réu, da data da ofensa e da continuação ou perda da posse.

O agravante não apresenta indícios da existência de um contrato verbal de parceria agrícola, que fundamenta a pretensão possessória, tornando improvável a tese de prorrogação do ajuste de forma verbal.

A habitualidade das partes em firmar os contratos de parceria anteriores de forma escrita, com reconhecimento de firma, afasta a presunção de uma alteração abrupta e imotivada para a modalidade verbal de pactuação.

A ausência de demonstração de posse justa pelo agravante inviabiliza o acolhimento da pretensão possessória e, consequentemente, afasta a alegação de violação ao direito de moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

O réu/agravado comprova o exercício de atos possessórios por meio de recibos de pagamento a diaristas para a realização de atividades na lavoura de café, indicando que o autor/agravante não realizava o manejo da cultura no período.

Não ocorre violação ao princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do Código de Processo Civil, pois o deferimento da proteção possessória ao réu/agravado decorre de pedido contraposto formulado em contestação, admitido pelo caráter dúplice das ações possessórias.

A notificação extrajudicial para desocupação do imóvel expedida antes da citação do réu configura a oposição à posse do autor/agravante e caracteriza o esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de medida liminar em ações possessórias subordina-se à comprovação dos requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil.

A alegação de prorrogação verbal de contrato de parceria rural exige prova mínima, especialmente quando o histórico de negociação entre as partes demonstra a formalização dos pactos por escrito.

O caráter dúplice das ações possessórias autoriza a formulação de pedido contraposto de proteção da posse em sede de contestação, não configurando ofensa ao princípio da não surpresa a decisão que o analisa.

A permanência no imóvel após notificação extrajudicial para desocupação, expedida antes da citação na ação possessória, caracteriza o esbulho.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil de 2015, arts. 10, 560 e 561. Código Civil de 2002, arts. 1.196, 1.200 e 1.210, § 2º. Decreto nº 59.566/1966, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 48110012381. TJ-MT, Apelação nº 140829/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5004486-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: GERALDO EUGENIO DOS SANTOS

AGRAVAD
O
: ELEOMAR SUAVE

J
U
ÍZA
: DR
A. EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por GERALDO EUGENIO DOS SANTOS
em face de decisão
(Id. 65719295)
proferida pelo J
uízo de Linhares - 2ª Vara Cível e Comercial
,
em
AÇÃO DE
MANUTENÇÃO
DE POSSE
(Processo 5016685-68.2024.8.08.0030) ajuizada contra ELEOMAR SUAVE
, cujo
decisum

deferiu “
o pedido de tutela de urgência formulado pelo requerido Eleomar Suave, para: a) DETERMINAR a manutenção de sua posse sobre o imóvel rural denominado ‘Sítio Suave’, situado em Córrego do Cupido, Sooretama/ES; e b) DETERMINAR a imediata desocupação do imóvel pelo requerente Geraldo Eugênio dos Santos, especialmente da residência localizada na propriedade, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), desde já sendo autorizado o uso de força policial e arrombamento.
”

Em suas razões recursais, sustentou
que após os sucessivos contratos de parceria rural, as partes teriam optado pela prorrogação do “
ajuste da parceria de forma verbal
”.

Pontuou, ainda, não ter participado da ação possessória nº 5006182-22.2023.8.08.0030, na qual o demandado/agravado sagrou-se vencedor, além de a causa de pedir das demandas serem distintas.

Sequencialmente, afirmou que “
a notificação a que se refere o agravado, além de haver sido feita fora do prazo estipulado pelo Estatuto da Terra, somente o foi após ajuizada a presente demanda
”,
a corroborar a ausência de esbulho.

Por fim, arrazoou que a determinação de desocupação violaria
o artigo 10, do CPC/15, bem como o
direito à moradia e o
princípio da dignidade da pessoa humana.

N
este viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida
.

D
ecisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Prefacialmente, cumpre historiar ser o segundo agravo de instrumento interposto na demanda originária pelo demandante/agravante, tendo sido o primeiro, de nº 5002649-77.2025.8.08.0000, manejado em face da decisão de Id. 63428365, que havia indeferido “
o pedido liminar de manutenção de posse, por ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a efetiva posse atual do autor no momento da suposta turbação e o risco de dano irreparável.
”

Saliento, na oportunidade, a proximidade da fundamentação adotada pelo demandante/agravante em ambos os recursos, cujo primeiro votei pelo desprovimento recursal e consequente manutenção da compreensão firmada pelo Juízo
a quo
.

Fixadas estas premissas,
dispõe
o
artigo
560,
do
CPC/15, com correspondência no artigo 926, do CPC/73,

que
“
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”
.

P
or sua vez, o
Código Civil
de 2002,
em seu
artigo 1.196,
estabelece que
“
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo aduz que
“
para alguém ser considerado possuidor, é necessário tão somente que exerça, ou pratique, ou usufrua, de fato, efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade.
Daí poder considerar-se a posse como o exercício de fato de um dos poderes inerentes ao domínio ou à propriedade. Ou é o uso ou a fruição, ou o proveito, de um ou mais dos direitos da propriedade. Não se exige o exercício de todos os direitos inerentes à propriedade, pois, na hipótese, confundir-se-ia posse com propriedade.”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 2
ª Edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2006.
p. 17
)

A este respeito,
tratando-se de Ação Possessória, incumbe ao Autor comprovar
(I)
a sua posse,
(II)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu,
(III)
a data da turbação ou do esbulho,
(IV)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou
(V)
a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 927, do CPC/73, com correspondência no artigo 561, do CPC/15,
sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil
,
in verbis
:

Artigo 1.210, do Código Civil.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...)
§ 2º
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL - LOTEAMENTO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR DO APELANTE – PROVA DA POSSE DA APELADA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Em conformidade com o disposto no art. 561, do CPC⁄2015 (art. 927, do CPC⁄1973), para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção, seja reintegração, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
2. Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no §2º, do art. 1.210, do referido diploma legal. 3.
Embora as provas produzidas nos autos possam suscitar dúvida a respeito do direito de propriedade sobre o imóvel, não comprovam os requisitos previstos no art. 561 do CPC⁄2015, para o deferimento do pedido de reintegração de posse deduzido pelo apelante. 4. Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 48110012381, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 20/10/2016)

Saliento, ademais, ser possível a comprovação da posse do imóvel mesmo nos casos em que aquele que se diz possuidor não detenha o efetivo contato físico com o bem, cabendo-lhe comprovar, nessas situações, o exercício da vigilância, a teor do entendimento jurisprudencial a seguir transcrito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO. DISCUSSÃO DE QUESTÃO DE DOMÍNIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Em ação de reintegração de posse, comprovados os requisitos do artigo 927 do código de processo civil, quando da realização da audiência de justificação, o deferimento do pleito liminar é a medida que se impõe.
Mesmo que o possuidor não exerça fisicamente qualquer contato com o bem possuído, o simples exercício de vigilância sobre a área importa em exercício da posse efetiva do bem.
No âmbito das ações possessórias, a apreciação da causa transcorre sobre a ótica da posse, e não do domínio. E, na sistemática do direito civil, em se tratando de posse, não é o justo título que a legitima, pois esta é protegida por si mesma. (
TJ-MT
; APL 140829/2012; Araputanga; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 19/06/2013; DJMT 02/07/2013; Pág. 53)

Especificadamente no que diz respeito
ao esbulho,
Silvio de Salvo Venosa
aduz
:

“
O
esbulho
se dá quando o possuidor é injustamente privado da posse. A posse justa, nos termos do art. 1200, do CC, é aquela que não é violenta, clandestina ou precária. Assim, para que reste configurado o esbulho seria preciso que o recorrido tivesse agido com violência, clandestinidade ou precariedade. Segundo a doutrina, posse violenta é aquela obtida pela força ou violência no início de seu exercício; posse clandestina é aquela obtida à socapa, às escondidas, com subterfúgios, estratagemas, manhas e ardis;
e posse precária é aquela que se situa em gradação inferior à posse propriamente dita
”
(Direito Civil: Direitos Reais. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2003, p
p
. 72/73
).

Examinados os autos
e
com as ressalvas afetas ao momento inaugural em que o processo originário se encontra
,
verifico que
,
conquanto os contratos de arrendamento e de parceria possam ser escritos ou verbais, a teor do previsto no artigo 11, do Decreto 59566/66,
sobressai-se
a ausência de
indícios
d
a
existência do
mencionado
contrato de
parceria agrícola
verbal indicado pela parte
autora/agravante
em sua exordial
, alicerce de sua pretensão
possessória
,
sendo esta, repise-se, a mesma compreensão por mim adotada quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5002649-77.2025.8.08.0000.

I
mportante consignar, ademais, não ser possível presumir a existência da pactuação, na medida em que, segundo a documentação colacionada no Id. 56926824 do processo originário pelo próprio demandante/agravante,
as partes tinham por hábito firmar as avenças de forma escrita
. É o que se nota dos contratos de parceria datados de 1º.01.2014, 30.07.2016 e 30.07.2019, compreendendo o período entre 1º.01.2014 a 30.07.2022, nos quais realizaram, inclusive, o reconhecimento das respectivas firmas no Cartório do 3º Ofício de Linhares/ES.

Inexiste, portanto, probabilidade da tese exordial afeta à abrupta alteração imotivada da habitual forma de pactuação
realizada entre as partes.
Logo, diante da ausência de demonstração da posse justa pelo recorrente
sobre o imóve
l,
quiçá a ventilada turbação perpetrada pelo recorrido, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão possessória
deduzida neste agravo
,
sem que se fale, outrossim, em violação ao direito de moradia, quiçá violação à dignidade da pessoa humana.

Referida compreensão é corroborada pelo recibos de pagamento
apresentados no processo originário pelo demandado/agravado, comprovando a contratação de diaristas para exercerem
atividades na lavoura
de café localizada no imóvel cuja posse é objeto de discussão, a indicar, novamente, que o demandante/agravante não realizava o manejo da lavoura no período imediatamente anterior aos fatos narrados.

No mais, com razão o Juízo
a quo
, ao afirmar que, “
considerando que há indícios de que ele não exercia a posse de fato, não se pode presumir a existência de risco de dano irreparável. Além disso, eventuais prejuízos patrimoniais podem ser compensados por indenização em dinheiro, caso seja reconhecido o direito do autor no mérito.
”

Melhor sorte não assiste ao demandante/agravante ao alegar violação ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10, do CPC/15, eis que o acolhimento da pretensão possessória formulada pelo demandado/agravado decorreu do pedido contraposto apresentado em contestação, diretamente relacionado à matéria arguida na exordial. Não suficiente, o próprio caráter dúplice das possessórias afasta a suposta vicissitude procedimental que, repise-se, inexistiu.

Novamente sem razão o recorrente ao alegar que a notificação extrajudicial
datada de 22.01.2025
não corroboraria a pretensão do
ex adverso
, uma vez que, embora efetivamente tenha sido expedida após o ajuizamento da demanda,
realizado em 20.12.2024
,
o despacho citatório foi expedido em 18.02.2025,
a
o passo em que o mandado de citação
somente foi
juntado aos autos
em 05.04.2025
, embora a contestação tenha sido apresentada em 05.03.2025, a evidenciar, portanto, a regularidade da notificação extrajudicial e o esbulho perpetrado pelo demandante/recorrente.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.